Tribunal: TJDFT
Processo: 0728582-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NO PLANO CONTRATADO. TEMA 1.082/STJ. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada não destoa da jurisprudência do colendo STJ no sentido de que "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". (Tema 1082/STJ). Na hipótese, a consumidora encontra-se submetida a tratamento médico contínuo, com indicação de intervenção cirúrgica. Presentes, portanto, os requisitos estabelecidos pelo colendo STJ.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.